Tribunal: TJDFT
Processo: 0752752-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO IDÊNTICA À DO CORRÉU. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, consubstanciadas pela conduta do paciente que se dispôs a roubar um motorista de aplicativo, com um comparsa, em plena luz do dia, em local de movimentação, em que a vítima teve a arma de fogo apontada para seu rosto, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Se não restou demonstrado que a situação do paciente mostra-se idêntica à do corréu de quem foi revogada a prisão com monitoramento eletrônico, não há que que se cogitar da aplicação do mesmo benefício.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.